Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. LEI DE DUPLICATAS. DECRETO LEI NÚMERO 20.910/1932. APLICABILIDADE. REGULAMENTO ESPECÍFICO. TITULO CAMBIAL. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de Ação Executiva contra a Fazenda Pública fundada em duplicata mercantil, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estipulado no Decreto Lei número 22.910/1932, porquanto as dívidas de qualquer natureza contra a Fazenda prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos. Doutrina e Jurisprudência.

2. A mora decorrente do não pagamento de título extrajudicial é ex re, motivo pelo qual os juros de mora correm desde o vencimento da dívida.

3. Recurso conhecido não provido.